Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717362-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE XAVIER LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO HENRIQUE XAVIER LIMA contra ato do SECRETÁRIO DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ que atribuiu a pontuação de 5,12 na prova discursiva e o eliminou do certame. O impetrante alega que (ID 46452795): 1) com a reanálise e majoração dos pontos, ele se classificaria, na 62a ou na 57a colocação, com o direito de se matricular no curso de formação; 2) sua resposta é apta a alcançar a pontuação de pelo menos 2,0 nos critérios TX (Tema/Texto) e EC (Elaboração Crítica); 3) e atendeu aos critérios requeridos, pois apresentou de forma bem fundamentada os elementos requeridos pelo enunciado, apresentou a importância das políticas públicas, os desafios e potencialidades e padrão de análise crítica do tema proposto; 4) a falta de fundamentação no recurso administrativo fere o princípio da publicidade e afeta o direito à ampla defesa e contraditório; 5) deve ser observado o dever de eficiência. Requer, ao final, a concessão da gratuidade judiciária e da liminar para assegurar sua continuidade no certame. No mérito, pede “a reanálise por colegiado do certame no que diz respeito aos recursos interpostos pelo impetrante ante a banca examinadora”. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se, desde logo, que o presente mandado de segurança não preenche os requisitos necessários para o deferimento da petição inicial. O mandado de segurança é instrumento jurídico constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei no 12.016/2009). O direito alegado deve ser comprovado de forma inequívoca, por prova documental robusta e pré-constituída, pois o procedimento especial não comporta dilação probatória. Na hipótese, o impetrante foi eliminado do concurso para e Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Edital no 01/2022-PPGG) por não ter alcançado a pontuação mínima na prova discursiva. A banca examinadora negou provimento ao recurso administrativo e manteve a nota atribuída à questão, nos termos transcritos a seguir: “Quesito: CC Resposta: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, pois os aspectos de organização textual não foram desenvolvidos de forma fundamentada e existem problemas pontuais quanto ao encadeamento lógico das ideias. Há elementos coesivos intraparágrafo, com desvios pontuais. Não apresenta operador argumentativo interparágrafos, conforme consta nos Parâmetros para correção da Redação. Nota Final: mantida Quesito: TX Resposta: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, pois o candidato menciona os dois aspectos (A e B) do tema de maneira independente, relacionando-os à importância das políticas públicas de modo superficial (repertório não legitimado). Nota Final: mantida Quesito: EC Resposta: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, pois o texto apresenta apenas 1 elemento válido. A proposta de intervenção não foi apresentada de forma bem fundamentada. Vale frisar que proposta de intervenção se refere a ações que poderão ser postas em prática, portanto ações que já estão ocorrendo não são computadas. A banca mantém a nota por estar de acordo com o desempenho do candidato. Nota Final: mantida.” Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. Entretanto, na via do mandado de segurança, a prova deve ser inequívoca e pré-constituída. A análise da pontuação atribuída à questão, além de consistir em ingerência indevida no mérito administrativo, demanda dilação probatória, o que não se admite em sede de mandado de segurança. Registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada. (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)”- grifou-se Desse modo, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator